Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708230-73.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADENILSON FELIX DE FREITAS APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Apelação Cível interposta pelo Adenilson Felix de Freitas contra a sentença que, com fundamento no art. 332, I e II e art. 927, do Código de Processo Civil, julgou liminarmente improcedente o pedido formulado em ação de revisão de contrato de financiamento bancário. O patrono do apelante (Dr. Marialvo Pereira Lopes) comunica a renúncia ao mandato e pede que seja determinada a notificação do autor para que constitua novo procurador (id 53576933). A renúncia ao mandato é direito do advogado (Código de Processo Civil, art. 112). Assim, intime-se o apelante Adenilson Felix de Freitas para regularizar a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (Código de Processo Civil – art. 76, §2o, I). Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator